Tribunal: TJMT
Processo: 1017508-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017508-95.2019.8.11.0000
RECORRENTES: ELIAS SOARES DOS SANTOS E OUTRO
RECORRIDOS: MARGARETE MARTINHAGO ZENI E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79522486) interposto por ELIAS SOARES DOS SANTOS E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 36553490):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCABIMENTO – PODER GERAL DE CAUTELA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A tutela provisória cautelar representa a antecipação dos efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação.
O poder geral de cautela, está previsto no artigo 297 do CPC, podendo o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, utilizando-se do princípio da proporcionalidade, somente quando necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.
(TJ-MT - AI: 10175089520198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)
Opostos embargos de declaração (id 38639963), estes foram rejeitados (id 76052998).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ELIAS SOARES DOS SANTOS E OUTRO, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Os recorrentes alegam, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 300 do CPC, ao argumento de que restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência na espécie.
Recurso tempestivo (id 79581991) e preparado (id 80883489).
Contrarrazões apresentadas (id 82652456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do juízo do primeiro grau que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) em relação ao pedido do recorrente, a douta magistrada de 1o grau pontuou e fundamentou muito bem acerca da ausência de dano ou prejuízo à parte, confira-se:
(...)
Dito isso, inobstante estejam presentes os indícios relevantes da probabilidade do direito, mais especificamente quanto realização do negócio jurídico entre as partes, não se constata o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Vale destacar que a ação cautelar em apenso (código 40160) versa sobre os mesmos fatos, pretendendo a suspensão/cancelamento do ato de revogação dos poderes, que teriam sido outorgados aos requerentes.
A liminar foi indeferida à época (11/06/2012 – fls.129/130 dos autos 40160) e assim permanece, sendo ratificada pelo Egrégio Tribunal de Justiça.
Inobstante os presentes autos tenham pedido liminar diverso daquele (código 40160), há de se registrar que na prática possuem o mesmo intento, o reconhecimento da existência e da regularidade do negócio jurídico celebrado, em tese, pelas partes.
Ocorre que o referido negócio jurídico teria sido celebrado no ano de 1989, sendo a ação cautelar proposta no ano de 2012 e, somente neste momento, houve o requerimento de lavratura da escritura pública de compra e venda.
Desse modo, não é possível reconhecer no presente caso o periculum in mora e a necessidade da urgência da concessão da pretensão. E mais, passados mais de trinta anos do pactuado, não há que se falar no risco iminente de alienação do bem, eis que não restou demonstrado qualquer fato dessa natureza praticado pelos requeridos.
Além disso, no caso, entendo que há risco de irreversibilidade da decisão que conceder a tutela provisória de urgência.
No mais, o poder geral de cautela, está previsto no artigo 297 do CPC, podendo o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, utilizando-se do princípio da proporcionalidade.
Como cediço, caberá ao juiz tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.
Observa-se, também, que o pleito inicial do agravado no 1o grau, ainda não se esgotou, já que haverá a fase instrução probatória, sendo certo que o Julgador adotou as medidas cabíveis para impedir eventual prejuízo às partes, bem como, de garantir a satisfação da pretensão. (...)”
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1695370/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça